Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722596-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 39.376/1994 (0004281-40.1994.8.07.0001). PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERDA DO ÍNDICE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. DEVIDOS ATÉ 23/07/90. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDIÁRIA DO SINDICATO. LITISPENDÊNCIA. TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICÁVEL. JUROS MORATÓTIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. IPCA-E. INCIDÊNCIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. 1 – Preliminar de ilegitimidade ativa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 883.642/AL, já firmou o entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema no 823), motivo pelo qual se torna irrelevante se alguns substituídos integram ou não a lista de filiados anexada à inicial da ação de conhecimento. 2 – Preliminar de litispendência. Preconiza o artigo 337, §1o, §2o e §3o, do CPC/15 que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou quando se repete ação que está em curso com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Apreendido que os processos indicados almejam a incorporação (obrigação de fazer) ou o pagamento relativo a períodos distintos, de rigor a rejeição da preliminar. ora objetivam obrigação de pagar, contudo, relativa a período diverso (a partir de 29/12/1995 ou a partir de 15/12/1998). Não há litispendência entre ação individual e ação coletiva, e que é inaproveitável e não oponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação (AgInt no REsp: 1940693 PE 2021/0162630-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN). 3 – Inaplicabilidade do Tema no 1.169 do STJ. O cumprimento da sentença prolatada na Ação Coletiva no 39.376/1994 (0004281-40.1994.8.07.0001) prescinde de liquidação, uma vez que, além de ser irrelevante aferir os nomes dos substituídos na lista anexa à inicial ante a legitimidade extraordinária do sindicato, o título executivo consigna expressamente que o Distrito Federal deve pagar as diferenças relativas à reposição das perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativas ao período de 01/04/1990 a 23/07/1990, com base na Lei no 38/89, que previu o reajuste trimestral com base na variação do IPC, dependendo de simples cálculos aritméticos. 4 – Juros de mora e correção monetária. Consubstanciam obrigações de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, razão por que a legislação superveniente que modifica o regime de atualização monetária deve ser aplicada a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução. Precedentes do STJ. 5 – Inconstitucionalidade da TR. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (Taxa Referencial), alterado pela Lei no 11.960/2009, para a atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-lhes a correção pelo IPCA-E, sem modulação dos efeitos (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidindo o IPCA-E a partir de 30/09/2009 (Tema 905). 6 – Ausência de excesso de execução. Parâmetros para os cálculos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905 do STJ); (d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 7 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97, 98, 103, § 3o, e 104, todos do CDC, e 337, §§ 1o e 4o, 485, incisos V e VI, e 502, todos do CPC, afirmando que devem ser reconhecidas a ilegitimidade da parte contrária e a litispendência. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, indica vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV, LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial. Na petição de ID. 59038430, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta aos artigos 97, 98, 103, § 3o, e 104, todos do CDC, e 337, §§ 1o e 4o, 485, incisos V e VI, e 502, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Demais disso, o dissenso jurisprudencial com julgado do STJ foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV, LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016